Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721828-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual (período de 20/08/2020 até 27/08/2020), a Defesa do apelante manifestou interesse em antecipar o julgamento do presente recurso (ID 18183402). No entanto, vale esclarecer que o processo é incluído em pauta na primeira sessão disponível em que seja possível observar as normas que garantem o prazo mínimo de antecedência para a intimação das partes, conforme artigo 96, inciso II, alínea “d” e artigo 108, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Diante do exposto, mentem-se o presente processo na pauta de julgamento da 29a Sessão Ordinária Virtual (período de 20/08/2020 até 27/08/2020). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator